Tribunal: STF
Processo: HC 115914
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-24
Data de publicação: 2017-10-24

Ementa:
ENTORPECENTES – USO – CRIME MILITAR – BAGATELA. Em se tratando de crime militar, cuja regência é especial – artigo 290 do Código Penal Militar –, descabe, ante os princípios da hierarquia e disciplina, agasalhar a óptica da ocorrência de crime de bagatela.